Tribunal: TJDFT
Processo: 0722486-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722486-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP AGRAVADO: ABC SHIPPING SERVICE AGENCIAMENTO DE CARGAS MARITIMAS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n° 0008013-62.2013.8.07.0001) ajuizado por ABC SHIPPING SERVICE AGENCIAMENTO DE CARGAS MARÍTIMAS EIRELI, reconheceu que a executada praticou conduta atentatória à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, V, do Código de Processo Civil, e fixou multa de 2% do valor atualizado do débito em favor da credora (ID 94300679, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 27257743), a agravante sustenta, em síntese, que a ela devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, por não ter condições de arcar com as custas processuais do presente recurso. Esclarece que foi intimada para informar a localização do veículo penhorado, para fins de avaliação e remoção, tendo manifestado nos autos de origem que encerrou suas atividades empresariais em meados de setembro do ano de 2012 e que se viu obrigada a ceder o veículo de placa JIQ9593 a terceiros. Afirma que o bem não está mais em sua posse, tendo apenas a vaga informação de que se encontra localizado no estado do Rio de Janeiro. Assevera que, a fim de comprovar tais informações, colacionou comprovante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, no qual consta a informação de situação cadastral baixada ao menos por 9 anos. Aduz que apresentou ainda print retirado da consulta pública ao cadastro Sintegra, o qual demonstra que não exerce nenhuma atividade empresarial no Distrito Federal há pelo menos 3 anos. Assim, defende a inaplicabilidade da multa prevista no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil. Destaca que não fraudou a execução e tampouco se opôs maliciosamente ao cumprimento de sentença, empregando ardis e meios artificiosos, e também não resistiu injustificadamente a ordem judicial. Discorre sobre o preenchimento dos requisitos para deferimento do pedido liminar. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, para extirpar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça imposta à agravante, no percentual de 2% do valor atualizado do débito, em favor da agravada. Intimada para comprovar a hipossuficiência financeira (ID 27285421), a recorrente promoveu o recolhimento do preparo (ID 27779589). Brevemente relatados, decido. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo. A agravante não demonstrou a existência de perigo da demora a justificar o deferimento do pedido liminar, uma vez que não foi comprovado que o acréscimo de 2% sobre o débito lhe causará danos imediatos, isto porque o processo de origem tramita desde o ano de 2013, sem que tenha alcançado bens para satisfazer o valor executado de R$346.285,99, atualizado até 30/05/2016 (ID 35323880, do processo de origem), o que afasta a tese de urgência. Ademais, compulsando os autos do cumprimento de sentença, verifica-se que atualmente este se desenvolve apenas com a finalidade de localizar os veículos penhorados (SCANIA/P 340 A4X2, placa JIQ9593, ano 2010/1010 e direitos aquisitivos do veículo VW/19.320 CL C T T, placa JIC0131, ano 2010/2011), que certamente não satisfazem sequer o valor atualizado da dívida, sendo improvável que tal medida resulte na imediata efetivação da multa aplicada. Portanto, apesar da imposição da multa, não há nenhum indício de que esta repercutirá imediatamente no patrimônio da recorrente. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator